Tribunal: TJMT
Processo: 1000782-84.2025.8.11.9005
Relator(a): EDSON DIAS REIS
Órgão julgador: EDSON DIAS REIS
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-08-18
Data de publicação: 2025-08-23

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1000782-84.2025.8.11.9005
Classe:

MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120)
Assunto:

[FGTS/Fundo de Garantia por Tempo de Serviço, Férias, Contrato Temporário de Mão de Obra L 8.745/1993, Anulação]
Relator:
Des(a).
EDSON DIAS REIS

Turma Julgadora:

[DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, DES(A). SUZANA GUIMARAES RIBEIRO]

Parte(s):

[NEILOR RIBAS NOETZOLD - CPF: 033.484.031-70 (ADVOGADO), ANDREIA DIAS JACINTO - CPF: 017.467.711-19 (IMPETRANTE), BRUNO DA SILVA ALVES - CPF: 051.531.571-05 (IMPETRANTE), MARGARIDA KORPALSKI - CPF: 062.283.159-35 (ADVOGADO), Forum de Alta Floresta (IMPETRADO), TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE MATO GROSSO (IMPETRADO), FUNDACAO UNIVERSIDADE DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 01.367.770/0001-30 (LITISCONSORTES), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (LITISCONSORTES)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONCEDEU A SEGURANCA.

E M E N T A

MANDADO DE SEGURANÇA. EXIGÊNCIA DE PRÉVIO REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO COMO CONDIÇÃO PARA PROSSEGUIMENTO DE AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE CONTRATOS ADMINISTRATIVOS. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA INAFASTABILIDADE DA JURISDIÇÃO. AUSÊNCIA DE INDÍCIOS DE LITIGÂNCIA ABUSIVA. SEGURANÇA CONCEDIDA.

1. A exigência de prévio requerimento administrativo como condição para o prosseguimento de ação declaratória de nulidade de contratos administrativos temporários, sem a demonstração concreta de litigância abusiva, viola o princípio constitucional da inafastabilidade da jurisdição (art. 5º, XXXV, CF).

2. A Recomendação nº 159/2024 do CNJ apenas sugere a tentativa prévia de solução administrativa como indicativo para caracterização da pretensão resistida, não como requisito obrigatório para o ajuizamento da demanda.

3. Segurança concedida para determinar o prosseguimento dos feitos, independentemente da apresentação de prévio requerimento administrativo.

R E L A T Ó R I O

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. n° 46 da Lei 9.099 de 26 de setembro de 1995.

VOTO

Colendos Pares;

Trata-se de mandado de segurança impetrado por
ANDREIA DIAS JACINTO e BRUNO DA SILVA ALVES
contra ato da MM. Juíza do Juizado Especial da Fazenda Pública da Comarca de Alta Floresta/MT, que determinou a suspensão do prosseguimento dos processos nº 1003026-14.2025.8.11.0007 e 1003066-93.2025.8.11.0007, condicionando sua continuidade à comprovação de prévia tentativa de solução administrativa.

Os impetrantes alegam, em síntese, que ajuizaram ações declaratórias de nulidade de contratos administrativos temporários com cobrança de FGTS e férias + 1/3 constitucional em face do Estado de Mato Grosso e da Universidade do Estado de Mato Grosso, respectivamente, buscando a declaração de nulidade dos contratos por conta de renovações sucessivas e irregulares, em flagrante desrespeito ao artigo 37, incisos II e IX, da Constituição Federal.

Sustentam que a autoridade impetrada proferiu despacho determinando que apresentassem requerimento administrativo prévio como condição para o prosseguimento dos feitos, sob pena de extinção do processo sem resolução do mérito, nos termos do artigo 485, inciso VI, do CPC.

Argumentam que tal exigência viola o princípio constitucional do acesso à justiça e da inafastabilidade da jurisdição, obstando o direito de terem suas pretensões apreciadas pelo Poder Judiciário. Aduzem, ainda, que a autoridade coatora fundamentou sua decisão em precedentes do STF julgados em sede de repercussão geral, porém em casos voltados ao direito previdenciário, sem pertinência com a matéria em discussão.

Citam precedente desta Turma Recursal (Mandado de Segurança nº 1002674-62.2024.8.11.9005) que reconheceu expressamente a impossibilidade de se exigir prévia reclamação administrativa como requisito para análise de demandas judiciais.

A liminar foi deferida no ID. 285181883.

A autoridade apontada como coatora não prestou informações conforme certidão em ID. 289419867.

O litisconsorte FUNDACAO UNIVERSIDADE DO ESTADO DE MATO GROSSO apresentou manifestação em ID. 290507899.

O litisconsorte ESTADO DE MATO GROSSO deixou de apresentar manifestação conforme certidão em ID. 289419867.

O Ministério Público manifestou-se pela concessão da segurança.

É o relatório.

A concessão do mandado de segurança exige a presença de direito líquido e certo, não amparado por habeas corpus ou habeas data, nos termos do disposto no inciso LXIX, do art. 5º da Constituição Federal e do art. 1º da Lei nº 12.016/2009, verbis:

Constituição Federal, art. 5º:

(...)

LXIX - conceder-se-á mandado de segurança para proteger direito líquido e certo, não amparado por habeas-corpus ou habeas-data, quando o responsável pela ilegalidade ou abuso de poder for autoridade pública ou agente de pessoa jurídica no exercício de atribuições do Poder Público;

Lei nº 12.016/2009:

Art. 1º Conceder-se-á mandado de segurança para proteger direito líquido e certo, não amparado por habeas corpus ou habeas data, sempre que, ilegalmente ou com abuso de poder, qualquer pessoa física ou jurídica sofrer violação ou houver justo receio de sofrê-la por parte de autoridade, seja de que categoria for e sejam quais forem as funções que exerça.

No caso em análise, a questão central consiste em verificar se a exigência de prévio requerimento administrativo como condição para o prosseguimento de ação declaratória de nulidade de contratos administrativos temporários viola direito líquido e certo dos impetrantes.

Analisando detidamente os autos, verifico que assiste razão aos impetrantes.

A Constituição Federal, em seu art. 5º, XXXV, consagra o princípio da inafastabilidade da jurisdição, estabelecendo que "a lei não excluirá da apreciação do Poder Judiciário lesão ou ameaça a direito". Tal princípio garante a todos o acesso ao Poder Judiciário, sem condicionamentos que possam inviabilizar o exercício desse direito fundamental.

É certo que o Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE 631.240/MG, em sede de repercussão geral, reconheceu a necessidade de prévio requerimento administrativo para o ajuizamento de ações previdenciárias. Contudo, tal entendimento foi firmado em contexto específico, relacionado a benefícios previdenciários, não podendo ser estendido indiscriminadamente a toda e qualquer demanda judicial.

No caso dos autos, os impetrantes buscam a declaração de nulidade de contratos administrativos temporários por renovações sucessivas e irregulares, matéria que possui natureza jurídica distinta das questões previdenciárias e que, inclusive, já possui entendimento consolidado nos tribunais superiores quanto à sua ilegalidade.

A autoridade impetrada fundamentou sua decisão na Recomendação nº 159/2024 do Conselho Nacional de Justiça, que dispõe sobre medidas de identificação, tratamento e prevenção quanto aos processos judiciais no Poder Judiciário. Contudo, referida recomendação não possui caráter vinculante e, conforme seu próprio texto, a exigência de tentativa prévia de solução administrativa só se justifica quando há indícios concretos de litigância abusiva.

O art. 3º da mencionada Recomendação estabelece que
"ao identificar indícios de desvio de finalidade na atuação dos litigantes em casos concretos, os(as) magistrados(as) poderão, no exercício do poder geral de cautela e de forma fundamentada, determinar diligências a fim de evidenciar a legitimidade do acesso ao Poder Judiciário".

No caso em análise, não há nos autos qualquer indício de litigância abusiva por parte dos impetrantes, que buscam, pela primeira vez, o reconhecimento judicial da nulidade de seus contratos temporários de trabalho. Não se trata, portanto, de demanda predatória ou abusiva que justifique a imposição de requisitos adicionais para o acesso à justiça.

Nesse sentido:

DIREITO CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL.
MANDADO DE SEGURANÇA. CONDICIONAMENTO DA ANÁLISE DE LIMINAR À PRÉVIA RECLAMAÇÃO ADMINISTRATIVA. INEXISTÊNCIA DE LITIGÂNCIA ABUSIVA
. VIOLAÇÃO AO DIREITO DE ACESSO AO JUDICIÁRIO. SEGURANÇA CONCEDIDA.

O mandado de segurança exige a demonstração de direito líquido e certo não amparado por habeas corpus ou habeas data, nos termos do art. 5º, LXIX, da Constituição Federal e do art. 1º da Lei nº 12.016/2009.

O art. 7º, III, da Lei nº 12.016/2009 autoriza a suspensão do ato impugnado quando houver fundamento relevante e risco de ineficácia da medida, caso deferida ao final.

A Recomendação nº 159/2024 do Conselho Nacional de Justiça sugere a exigência de tentativa prévia de solução administrativa apenas como indicativo para caracterização da pretensão resistida, não como requisito obrigatório para o ajuizamento da demanda.

A inexistência de múltiplas ações ajuizadas pelo impetrante contra a mesma parte afasta a caracterização de litigância abusiva, não havendo fundamento para a exigência de comprovação de tentativa de solução administrativa.

A decisão da autoridade coatora não apresenta fundamentação concreta sobre a existência de litigância abusiva, em desacordo com o art. 3º da Recomendação nº 159/2024 do CNJ.

A exigência de prévio esgotamento da via administrativa como condição para ingresso em juízo viola o direito fundamental de acesso ao Judiciário, garantido pelo art. 5º, XXXV, da Constituição Federal.

Jurisprudência consolidada reconhece que não é necessário o prévio requerimento administrativo para configuração do interesse processual (N.U 1000127-96.2022.8.11.0088, Turma Recursal Única, julgado em 27/02/2023).

Segurança concedida. (N.U 1000065-72.2025.8.11.9005, TURMA RECURSAL CÍVEL, EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR, Primeira Turma Recursal, Julgado em 10/05/2025, Publicado no DJE 10/05/2025)

Portanto, a determinação judicial que impõe a necessidade de requerimento administrativo prévio, no caso concreto, não encontra respaldo legal ou jurisprudencial, representando indevida restrição ao exercício do direito de ação, o que justifica sua imediata cassação.

Ante o exposto,
CONCEDO A SEGURANÇA
para determinar o prosseguimento dos feitos nº 1003026-14.2025.8.11.0007 e 1003066-93.2025.8.11.0007, independentemente da apresentação de prévio requerimento administrativo.

Sem custas e honorários advocatícios (Súmulas 512/STF, 105/STJ).

É como voto.

Edson Dias Reis

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/08/2025